Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-61.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000048-61.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/04/2026 Publicação: 22/04/2026 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE SUSCITADA QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, EM VIRTUDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL NESTA CORTE DE JUSTIÇA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. - Os embargos de declaração têm como função específica integrar o julgado, suprimindo obscuridades que estejam a afetar a clareza do decisum proferido. - Havendo obscuridade, necessária a integração do julgado, com a fixação da verba honorária ao Defensor Dativo, referente à sustentação oral realizada em plenário. - Embargos de declaração acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração para suprir a obscuridade suscitada e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios do Defensor Dativo, Dr. Magno Edmundo Magalhães (OAB/MG 188.416), em R$579,19 (quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), devendo a Diretoria Judiciária deste Tribunal de Justiça Militar adotar as providências devidas para o pagamento. Participou do julgamento o desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo advogado Magno Edmundo Magalhães, OAB/MG 188.416, em face da decisão proferida no evento 37, que indeferiu o requerimento de arbitramento de honorários dativos, apresentado no evento 35. Alega o embargante que atuou como Defensor Dativo nomeado, conforme comprovado nos autos de referência. Em petição no evento 35, pleiteou o arbitramento de honorários advocatícios dativos de segunda instância no valor de R$2.895,91, pelos seguintes serviços praticados: I) processo perante a Justiça Militar em segundo grau (R$1.621,70); II) recurso de apelação (R$695,02) e III) sustentação oral perante a Corte (R$579,19), nos estritos termos da tabela da OAB/MG. Em decisão proferida por este relator no evento 37, foram indeferidos os pedidos formulados no evento 35, tendo em vista que o valor de R$1.621,70 já havia sido feito para a defesa do processo perante a Justiça Militar em primeira instância, bem como o valor de R$695,02, referente à apresentação do recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de apelação. Ademais, o valor de R$579,19, relativo à sustentação, oral já estaria inserido na defesa do réu em processo perante a Justiça Militar, não se tratando, esta última, de ato isolado no processo. O embargante diz que reconhece que a decisão de indeferimento dos honorários dativos do evento 37 alcançou os atos praticados em primeira instância, bem como a apresentação das razões de apelação. Contudo, alega que restou pendente o arbitramento dos honorários relativos à sustentação oral perante o Tribunal de Justiça Militar no valor de R$ 579,19, ato exclusivo de segunda instância e que ainda não tinha sido praticado naquela oportunidade. Ressalta que a sustentação oral é um ato extremamente relevante no processo, na medida em que, por intermédio da oralidade, a escrita se converte em palavras perante a identidade física do juiz. Alega que o ato de sustentação oral é divorciado da apresentação do recurso de apelação para fins de arbitramento de honorários dativos e que ambos merecem arbitramento distintos. Aduz que, ao indeferir o requerimento apresentado no evento 35, este relator entendeu que a sustentação oral já se encontrava inserida na defesa do réu perante a Justiça Militar Estadual e que, não sendo um ato isolado no processo, não merecia o arbitramento dos honorários devidos. Alega o embargante que estes argumentos merecem ser aclarados, na medida em que a própria tabela da OAB contempla a sustentação oral como sendo um ato isolado da defesa, embora faça parte do processo. Diante do exposto, requer o embargante que sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para o fim de suprir a obscuridade acima apontada. Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, bem como o reconhecimento do direito do Defensor Dativo, ora requerente, ao arbitramento de honorários alusivos à sustentação oral perante o TJMMG arbitrados, nos termos da tabela em vigor da OAB/MG, no valor de R$579,19 (quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos). Por fim, pugna pela expedição da competente Certidão de Pagamento de Honorários Advocatícios de atuação de advogado dativo - CPHA, para fins de pagamento perante à Advocacia-Geral do Estado de MG - AGE, com os seus respectivos dados bancários. Termos em que, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço dos embargos, pois nele se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Examinando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao embargante. O advogado Magno Edmundo Magalhães, designado para patrocinar a defesa do réu Cleines Pinto de Oliveira, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios em razão de sua atuação na fase recursal, tendo já recebido o valor de R$695,02 pela interposição do recurso de apelação em primeira instância; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 contudo, deixou de receber a quantia de R$579,19, devidos pela sustentação oral realizada perante este Tribunal de Justiça Militar, em segunda instância. O patrocínio profissional do advogado deve encontrar remuneração condizente com a atividade exercida. É certo ser dever do juiz arbitrá-la de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a extensão de sua atuação no processo. Nesse sentido, colaciono jurisprudência de casos análogos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO - OCORRÊNCIA - DEFENSOR DATIVO - SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NECESSIDADE. - Os embargos de declaração têm como função específica integrar o julgado, suprindo ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões que estejam a afetar a clareza do decisum proferido. Havendo omissão, necessária a integração do julgado, com a fixação da verba honorária ao Defensor Dativo, referente à sustentação oral realizada em plenário. (TJMG - Embargos de Declaração - Cr 1.0000.24.503989-6/002, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 30/04/2025). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO EM RELAÇÃO À SUSTENTAÇÃO ORAL REALIZADA EM SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Acolhem-se os embargos de declaração para fixar os honorários advocatícios de defensor dativo também em relação à sustentação oral realizada por ocasião do julgamento do recurso. 2. Embargos acolhidos. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.264204-9/002, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, julgamento em 07/05/2025, publicação da súmula em 08/05/2025). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO, EM VIRTUDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL PROFERIDA EM SESSÃO DE JULGAMENTO - OCORRÊNCIA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS. - É cabível, por meio dos embargos de declaração, a retificação de omissão na decisão colegiada ainda que referente apenas à fixação de honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo, em virtude de sustentação oral proferida em Sessão de Julgamento. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0180.19.002773-0/003, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 27/05/2022). Desta forma, o douto causídico Dr. Magno Edmundo Magalhães, OAB/MG 188.416, faz jus à majoração de seus honorários dativos em razão da sustentação oral efetivamente realizada, para a qual se estabelece o valor de R$579,19, conforme Tabela de Honorários de Advogados Dativos – 2025, expedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, correspondente ao item referente a processos perante a Justiça Militar. Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a obscuridade suscitada e, por conseguinte, majorar os honorários advocatícios do Defensor Dativo, Dr. Magno Edmundo Magalhães (OAB/MG 188.416), em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 R$579,19 (quinhentos e setenta e nove reais e dezenove centavos), devendo a Diretoria Judiciária deste Tribunal de Justiça Militar adotar as providências devidas para o pagamento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, acolher os embargos interpostos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, acolher os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de abril de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator